Tribunal: STF
Processo: HC 213028
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.008.020/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo Tribunal do Júri, ante o cometimento dos crimes do art. 121, § 2º, inc. I, (homicídio cometido por motivo torpe), 121, § 2º, incs. I e III (homicídio cometido por motivo torpe e com emprego de meio cruel), e 121, § 2º, incs. I e IV, por três vezes (homicídio cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas). O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ aplicou a pena de 76 anos de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 8, p. 155-159).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 11, p. 114-121). Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso. Interposto agravo regimental, o pronunciamento foi mantido pela 5ª Turma do STJ. O título condenatório transitou em julgado em 03/03/2022 (e-doc. 11, p. 263).



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não demonstradas provas suficientes de autoria dos crimes. Diz ser o decreto condenatório manifestamente contrário à prova dos autos, baseando-se unicamente em depoimentos de testemunhas que “ouviram dizer”. Afirma não realizada perícia grafotécnica no papelão encontrado junto aos corpos das vítimas, o qual continha mensagem escrita de próprio punho, tampouco foi apurado onde, de fato, ocorreram os homicídios. Pondera que as impressões digitais encontradas não eram compatíveis com as do paciente. Argumenta a necessidade de afastamento da qualificadora do motivo torpe, pois, conforme consta nos autos, os crimes foram cometidos em represália à morte de um suposto primo do acusado, com o qual o paciente não tem parentesco.



    5. Requer a desconstituição do trânsito em julgado da condenação, “anulando a condenação realizada pelo júri popular, cassando ao v. acordão do Egrégio Tribunal de Justiça Fluminense, ou mesmo cassando o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no agravo em recurso especial de ordem: 2008020 – RJ” (e-doc. 1, p. 43), determinando-se ao STJ a análise do recurso especial, voltado à submissão do paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 03/03/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 15/03/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, assentou correta a visão do Relator, no que entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.



    8. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    9. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Há mais, o exame das questões suscitadas pela defesa, alusivas ausência de provas suficientes de autoria dos crimes, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator